Tribunal: TJSP
Processo: 0000925-12.2007.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000925-12.2007.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que são apelantes
TRANSPORTES ROGLIO EIRELI (EM RECUPERAÇAO JUDICIAL) e LUIZ ROGLIO
(ADMINISTRADOR JUDICIAL), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000925-12.2007.8.26.0176
2
VOTO No 34762
APELAÇÃO No 0000925-12.2007.8.26.0176 (autos físicos)
COMARCA: EMBU DAS ARTES
APELANTE: TRANSPORTES ROGLIO EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUÇÃO FISCAL. Embargos. ICMS. Certidão de
dívida ativa que preenche as exigências legais. Taxa
SELIC. Jurisprudência pacífica pela validade de sua
aplicação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso não provido.
A sentença, proferida em 25 de setembro de 2017, pelo
eminente juiz, Doutor Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy, julgou improcedentes
embargos à execução fiscal de ICMS, para declarar a inexigibilidade do tributo, que teve
a inclusão do próprio ICMS na sua base de cálculo, afastar ou reduzir a multa e a
utilização da taxa SELIC como taxa de juros de mora, tendo fixado honorários
advocatícios em dez por cento sobre o valor global do débito atualizado, fls. 104/105.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 109/112).
Apela a embargante alegando nulidade da sentença por
falta de fundamentação, pois não se pronunciou sobre a sua alegação de
impossibilidade da utilização da taxa SELIC nos juros de mora. Postula a procedência
dos embargos à execução para que seja declarada a nulidade da certidão de dívida
ativa, por ausência de liquidez e certeza, em virtude da inconstitucionalidade da taxa de
juros aplicada, que impossibilitará ao Estado, mediante cálculo aritmético, destacar as
parcelas supostamente devidas pela empresa; ou que sejam julgados parcialmente
procedentes para determinar que a taxa dos juros de mora seja limitada à taxa Selic.
Postula, ainda, a concessão do benefício da gratuidade por se tratar de pessoa jurídica
em processo de recuperação judicial.
Recurso nãoi respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000925-12.2007.8.26.0176
3
Processo redistribuído, Presidência da Seção de Direito
Público, Expediente SJ no 03/2019, fls. 227; autos conclusos a este relator em 05 de
fevereiro de 2020, fls. 228.
É o relatório.
Considerando estar a agravante em fase de recuperação
judicial, situação que pode se agravar com a imposição de recolhimento das custas, por
ser um indicativo de falta de condições financeiras, concede-se o benefício da
gratuidade, com consequente dispensa do preparo deste recurso, fls. 139/166.
Sem motivo de nulidade da sentença, pois, ao contrário do
alegado, houve pronunciamento sobre a utilização da taxa SELIC nos juros de mora, fls.
104v/105.
Indica a certidão de dívida ativa tratar-se de ICMS
declarado e não pago, do período de fevereiro a março de 2003, no valor total de R$
31.468,30, com juros de mora, nos termos do artigo 1o da Lei Estadual 10.175/98,
equivalentes: a) por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, em percentual nunca
inferior a 1% (um por cento); b) por fração de mês, a 1% (um por cento) e multa de vinte
por cento, fls. 36.
A aplicação da taxa SELIC para atualização dos créditos
tributários vigora no âmbito da União e já vigorou também no Estado de São Paulo, com
base em leis específicas, e já foi amplamente assimilada pela jurisprudência desta Corte
e dos Tribunais Superiores.
Embora não conte com parâmetros legais para a sua
fixação, que fica a cargo das autoridades monetárias do Banco Central do Brasil,
segundo a sua percepção da realidade econômica, representa a taxa básica de juros da
economia brasileira, paga pelo Governo Federal para a captação de recursos no
mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000925-12.2007.8.26.0176
4
Tem por isso dimensão econômica confiável para balizar a
atualização dos créditos tributários.
A questão está pacificada nesta Corte, Enunciado 2 da
Seção de Direito Público: “É constitucional e legal a aplicação da taxa SELIC como
índice de atualização monetária e juros de mora na inadimplência tributária”.
A certidão do termo de inscrição na dívida ativa,
autenticada pela autoridade competente, constitui título apto à execução fiscal e os
acréscimos devidos em razão do não pagamento no tempo oportuno não comprometem
a liquidez do título, pois são apuráveis mediante simples cálculo aritmético,
considerando-se os índices legais de atualização, juros de mora e multa, especificados
no título.
Ademais, mesmo que houvesse determinação para
aplicação de outra forma de atualização do crédito tributário, em termos de correção
monetária e juros de mora, não afastaria a liquidez e exigibilidade do título executivo,
como já reconheceu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PARCELA INDEVIDA.
MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. EXIGIBILIDADE PARCIAL DO VALOR INSCRITO NA
DÍVIDA ATIVA. DESNECESSIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO
ART. 543-C DO CPC. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. (...). III (...) e, também, em
relação à validade da CDA, sendo necessário mero cálculo aritmético, para expurgar a
parcela indevida, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem
necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume),
máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução,
que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para
fins de prosseguimento da execução fiscal. (...). Agravo Regimental improvido. AgRg no
REsp 1287814 (2011/0247410-0) Rel. Desa Min. Regina Helena Costa Primeira
Turma j. em 23-06-2015 Dje 05-08-2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000925-12.2007.8.26.0176
5
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DEMANDA
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
SUBSTITUIÇÃO
DA
CDA.
DESNECESSIDADE. 1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando
do julgamento do REsp 1.115.501/SP, na sistemática do art. 543-C do CPC, reafirmou
jurisprudência no sentido de que "remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na
dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez
permanece incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos
embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só,
de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal". 2. Agravo regimental
não provido. AgRg no ARESsp 314081/RS (2013/0073004-0 - Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES (1142) - PRIMEIRA TURMA j. em 10/02/2015 - DJe 20/02/2015.
Mantendo, pois, a respeitável sentença, por estes e pelos
seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento recurso, sem majoração dos
honorários advocatícios porque a parte contrária não respondeu o recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator